Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-47.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001548-47.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CREUSA PEREIRA DE ANDRADE AMAROES - CPF: 817.037.321-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE OPORTUNIZA RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM AFRONTA AO TEMA 1002 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO/ FUNADEP – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.030, II DO CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO

1.

O juízo de retratação deve ser exercido quando o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo STF e STJ, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, II, CPC.

2.

No caso concreto, o acórdão proferido por esta e. Turma Recursal está em desconformidade com a tese firmada pela Corte Suprema em relação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando em assistência à parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF).

3.

Juízo de retratação positivo.

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Turma Recursal em julgamento de recurso inominado, interposto pelo DETRAN – MT, que deixou de condenar a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios.

A hipótese dos autos não apresenta embate acerca do entendimento a ser aplicado.

Conforme deflui da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF através do Tema 1.002 restou definido que:

Tese:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(destaquei)

Inconformadas com a decisão de procedência proferida pelo juízo
a quo
, a parte DETRAN-MT interpôs recurso inominado, o qual teve seu provimento negado à unanimidade, constando no Acórdão a seguinte parte dispositiva:

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Deixo de condenar o Recorrente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10. De igual modo, no caso, incabível fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado De Mato Grosso, consoante teor da Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

11. Recurso conhecido e improvido.

(destaquei)

Assim, tem-se que o
decisium
atacado pelo recurso extraordinário afronta o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sendo necessário exercer o juízo de retratação a fim de que seja aplicado o entendimento firmado pela Corte Suprema.

A referida tese firmada pelo STF acaba por afastar qualquer eventual dúvida acerca do cabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mostrando-se absolutamente contraproducente tecer maiores argumentos sobre situação na qual já houve pronunciamento do STF a respeito, inclusive, sob a forma de repercussão geral.

Logo, absolutamente prescindível a digressão a respeito de circunstância na qual já houve pronunciamento do STF, fixando o Tema n° 1.002, sendo impositiva a aplicação do que definido no citado julgamento para as hipóteses com ele identificadas, tal como ocorre no presente feito.

Acerca da possibilidade de exarar juízo de retratação a norma processual é inconteste, eis que prevê referida possibilidade (CPC, art. 1.030, inciso II).

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF).
O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.
Juízo de retratação positivo.

(N.U 1023701-49.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

(destaquei).

Isto posto
, com fulcro na norma do art. 1.030, inciso II do CPC,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
e, diante do não provimento dos recursos inominados interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT,
CONDENO a parte recorrente/sucumbente
, com fundamento na norma do art. 55 da Lei nº 9.0998/95, ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cujo montante deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024